Tribunal: TJES
Processo: 5001342-71.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-71.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA SELIA PEREIRA SCHWANZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001342-71.2024.8.08.0017

ORIGEM: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE: REGINA SELIA PEREIRA SCHWANZ

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da aparente e declarada hipossuficiência econômica. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO REALIZADO A PARTIR DO CELULAR DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, com fulcro nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”
. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pois
o pleito é improcedente.

De acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

(3) N
ota-se que a narrativa trazida à exordial quanto aos desenrolar dos fatos reproduz clara interação da parte autora/recorrente com terceiros fraudadores e não preposto do banco recorrido, especialmente no que se refere aos procedimentos adotados a partir de tal tratativa, de modo a afastar a responsabilidade pertinentes à segurança do sistema do Recorrido, em razão da culpa exclusiva da consumidora e a “quebra” do nexo de causalidade.

(4). Por outro lado, o Recorrido traz elementos de prova que permitem inferir como se deu o
modus operandi
da fraude empreendida no caso, sobretudo ao demonstrar que a transação impugnada se deu a partir de informações de dados pessoais prestadas pela própria recorrente, o que faz crer que a consumidora permitiu que terceiros celebrassem o contrato de empréstimo reclamado.

(5). Feita a referida consideração, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrida de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do cidadão médio.

(6). Dadas as características das transações impugnadas
in casu
, realizadas em valores que, a princípio, não destoam do perfil de consumo da Recorrente, bem como comandada/autorizada a partir do dispositivo da própria consumidora e que já estava cadastrado há muito tempo no sistema do Recorrido, não é possível imputar à instituição financeira, no presente caso, eventual falha de segurança no que se refere à inobservância e possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta da consumidora (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade).

(7). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(8). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)